Tribunal: TJES
Processo: 5002723-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002723-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA
AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA SAMPAIO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVI
L –
AGRAVO
INTERNO

–
NEGATIVA DE SEGUIMENTO À INSURGÊNCIA PRINCIPAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SUFICIENTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Os fundamentos da irresignação
deduzida pelo
Município Agravante contrapõem-se, satisfatoriamente, à motivação
empregada
pelo douto Juízo da causa no bojo da decisão impugnada, motivo pelo qual a irregularidade identificada
no pronunciamento monocrático de cunho

terminativo
proferid
o

neste segundo grau de jurisdição
não tem o condão de obstar o seguimento da insurgência principal, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2
.
Recurso de agravo interno conhecido e provido.

3
. Segundo dispõe o artigo 6º, do Código de Processo Civil,
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Em concretização de tal diretriz, o artigo 319, § 1º, do diploma processual em vigor, autoriza o autor da demanda a pleitear ao Juízo da causa a adoção das diligências necessária à obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso delas não disponha, inclusive no que concerne ao domicílio do réu (artigo 319, II, do Código de Processo Civil).

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de agravo interno e de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão monocrática de id 7647470, por intermédio da qual fora negado seguimento ao seu agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade atinente à regularidade formal, dada a ausência de dialeticidade formal.

Em seu arrazoado (id 8278682), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o recurso principal, a despeito de equívoco na redação de um dos parágrafos de suas razões, está amparado por fundamentação idônea e consentânea com o seu propósito de obter a cooperação do Poder Judiciário na obtenção de informações necessárias à citação do Agravado no primeiro grau de jurisdição.

Pugna, pois, pelo provimento do seu agravo interno a fim de que a sua insurgência principal seja conhecida e provida, para que o pedido por si deduzido na primeira instância seja, enfim, deferido.

Sem contrarrazões, posto se tratar de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual originária com a regular citação da parte Agravada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão monocrática de id 7647470, por intermédio da qual fora negado seguimento ao seu agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade atinente à regularidade formal, dada a ausência de dialeticidade recursal.

Em seu arrazoado (id 8278682), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o recurso principal, a despeito de equívoco na redação de um dos parágrafos de suas razões, está amparado por fundamentação idônea e consentânea com o seu propósito de obter a cooperação do Poder Judiciário na obtenção de informações necessárias à citação do Agravado no primeiro grau de jurisdição.

Pugna, pois, pelo provimento do seu agravo interno a fim de que a sua insurgência principal seja conhecida e provida, para que o pedido por si deduzido na primeira instância seja, enfim, deferido.

Sem contrarrazões, posto se tratar de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual originária com a regular citação da parte Agravada.

Pois bem.

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual impugnado.

Na hipótese em apreço, infere-se dos autos originários que o Município Agravante ajuizou ação de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 1204/2019, no bojo da qual fora inscrito débito tributário no montante de R$ 9.433,72 (nove mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos).

Frustradas as tentativas iniciais de citação, o Agravante, por não dispor de novas informações acerca do paradeiro do devedor, aqui Agravado, requereu ao douto Juízo
a quo

“a expedição de ofícios com requisição de informações sobre o endereço do executado aos órgãos públicos, tais como TRE, INSS, e Polícia Civil, com fulcro no art. 256, § 3º, do Novo Código de Processo Civil”
(id 23585956 do processo referência).

O pleito, no entanto, foi indeferido por meio da decisão impugnada no recurso principal, de cujo inteiro teor colhe-se que
“o empenho na busca por informações da parte executada deve ser do Município, não do Poder Judiciário”
, sobretudo porque
“o exequente, na condição de ente da administração pública, dispõe de meios para promover a investigação de natureza fiscal de seu interesse, na forma da própria legislação tributária, nos termos dos artigos 197 e 199, do CTN”
(id 27162126 do processo referência).

A despeito do equívoco havido na petição que inaugura este caderno eletrônico, em que o Agravante faz menção a propósito distinto para a realização da diligência almejada, qual seja a obtenção de
“informações sobre a possível data do óbito do executado”
(id 7517043, p. 04), fato é que os fundamentos de sua irresignação contrapõem-se, satisfatoriamente, à motivação deduzida pelo douto Juízo da causa.

Afinal, sob o influxo do princípio da cooperação, consagrado no artigo 6º, do Código de Processo Civil, o Agravante reitera o seu pedido de
“expedição de ofício aos Órgãos Públicos ou Concessionárias de Serviços Públicos, como INSS, RECEITA FEDERAL, TRE/ES, nos termos do art. 256, §3º, do Novo CPC”
(id 7517043, pp. 03/04).

Posto isso, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (artigos 4º e 6º, do Código de Processo Civil), quer me parecer que a irregularidade identificada na decisão monocrática de id 7647470 não tem o condão de obstar o seguimento da insurgência principal, como, aliás, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
MÍNIMA IMPUGNAÇÃO

RECURSAL
.
PRELIMINAR REJEITADA
. [...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
O apelante cumpriu seu dever de motivar as razões recursais
,
insurgindo-se contra da decisão combatida
. A mencionada repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
,
eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material
,
à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito
, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil. PRELIMINAR REJEITADA. [...]

7. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

(TJES, Apelação Cível n.º 0010175-26.2016.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.07.2024)”

Ante o exposto, conheço do agravo interno e a este dou provimento para revogar o
decisum
unipessoal proferido neste segundo grau de jurisdição e, com isso, admitir o agravo de instrumento, passando, de imediato, à análise de suas razões, posto já se encontrar em condições de julgamento.

Segundo dispõe o mencionado artigo 6º, do Código de Processo Civil,
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Em concretização de tal diretriz, o artigo 319, § 1º, do diploma processual em vigor, autoriza o autor da demanda a pleitear ao Juízo da causa a adoção das diligências necessária à obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso delas não disponha, inclusive no que concerne ao domicílio do réu (artigo 319, II, do Código de Processo Civil).

A propósito, este Egrégio Sodalício, ao tratar especificamente da questão discutida nos autos, já consignou ser cabível, em sede de execução fiscal, o deferimento do pedido de expedição de ofícios para busca de endereços dos executados, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ENERGIA
PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS
–
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’ (CPC, art. 6º);

2. Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em endereços diversos e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso;

3.
É cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício
às companhias de telefonia e de energia elétrica
para busca de endereço dos executados
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012213-51.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.12.2023)”

Evidenciada a relevância dos argumentos deduzidos pelo Agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado na origem põe em risco o resultado útil do processo, tendo em vista que a não localização do executado impossibilita a prestação jurisdicional vindicada na exordial.

Forte em tais razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau a fim de autorizar a expedição de ofícios com o propósito de localizar o endereço do Agravado, a ser providenciada pelo diligente Juízo
a quo
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.